Tribunal: TJES
Processo: 0000634-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR RODOLFO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Julio Cezar Rodolfo, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que decretou sua prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva. Posteriormente, foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, a qual não foi paga, mantendo-se a custódia. O paciente já se encontra solto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) se a impetração perdeu objeto em razão da superveniência de nova decisão judicial que alterou a base da prisão;
(ii) se é razoável a manutenção da prisão cautelar apenas pelo não pagamento da fiança, em contexto de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração foi superada pela decisão posterior que concedeu liberdade provisória mediante fiança, alterando os fundamentos jurídicos da custódia.
4. Todavia, diante da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, mostra-se cabível o exame de ofício da legalidade da custódia.
5. Nos termos dos arts. 325 e 326 do CPP, bem como da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, esgotado o prazo de 72 horas sem pagamento da fiança, presume-se hipossuficiência, devendo ser exonerado o paciente da obrigação.
6. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas e a concordância do Ministério Público corroboram a desnecessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem não conhecida. Concessão de ofício para exonerar o paciente do pagamento da fiança.

Tese de julgamento
:

"É irrazoável a manutenção da prisão preventiva exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando configurada a hipossuficiência do paciente."

"A superveniência de nova decisão que altera os fundamentos da custódia torna prejudicada a impetração, mas não impede a concessão de habeas corpus de ofício, em caso de flagrante ilegalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 325 e 326; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 728814/PR, Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, concedendo, todavia, a ordem de ofício para exonerar o paciente do pagamento da fiança, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIO CEZAR RODOLFO,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000103-24.2025.8.08.0069.

O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas, mas, conforme certificado nos autos, a vítima A. F. R. compareceu em Cartório e manifestou expressamente que deseja a retirada da MP, pois estava com o paciente por livre vontade e que não se sente ameaçada.

Como devidamente decidido em sede de cognição não exauriente,
no dia 15 de março de 2025, no Bar do Luiz, localizado em Marataízes, uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, A. F. R., informou possuir medida protetiva vigente contra o paciente, o qual estaria a assediando e importunando, além de tê-la empurrado, fazendo com que caísse ao chão — razão pela qual solicitou a presença da polícia.

Ao perceber a chegada da viatura, o paciente empreendeu fuga, correndo por diversos quarteirões, pulando muros, atravessando terrenos baldios e invadindo residências habitadas. Durante a perseguição, causou diversos danos materiais: quebrou muros, danificou um carrinho de mão e um tanque de lavar roupa, além de agredir o cachorro pertencente à residência de Davi do Rozario. Também invadiu as casas das vítimas Vicente Aparecido e Luis Carlos, onde quebrou telhas do imóvel.

Em dado momento, um dos policiais tentou interceptá-lo com a viatura. Ao se aproximar, o paciente atirou-se ao lado do veículo, causando o amassamento do para-lama direito. Ao ser finalmente contido, Julio Cezar resistiu à abordagem: durante o procedimento de algemação, desferiu um movimento brusco com a perna, derrubando um dos policiais e provocando-lhe uma torção no tornozelo.

Em audiência de custódia realizada no dia 17/3/25, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo sido destacada a necessidade de assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência.

Nada obstante, no dia 24/3/25, a autoridade coatora proferiu decisão concedendo o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos (R$ 3.036,00 – três mil e trinta e seis reais).

Diante dos acontecimentos supervenientes ocorridos após a impetração do writ, verifica-se que a manutenção da prisão do paciente decorre unicamente do não pagamento da fiança fixada em 24 de março de 2025. Nesse cenário, revela-se a possível prejudicialidade do habeas corpus, em razão da superveniência de novo título judicial que fundamenta a custódia com base em elementos distintos dos inicialmente impugnados.

Por outro lado, havia configuração de situação de flagrante ilegalidade que exigia o pronunciamento de ofício.

Destarte, a fiança foi arbitrada em 24/3/25, e até a análise da liminar o paciente continuava preso, em razão de não ter efetuado o recolhimento do valor arbitrado.

Como mencionado, c
onforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Impõe-se ressaltar, ainda, que a suposta vítima requereu a revogação das medidas protetivas (ID 12846567), assim como o Ministério Público se manifestou favoravelmente em relação, inicialmente, à revogação da prisão (ID 12846565) e, também, à dispensa da fiança (ID de origem nº 65915057).

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão, afigura-se irrazoável mantê-lo preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Diante das peculiaridades narradas,
RATIFICO A LIMINAR PARA
NÃO CONHEÇER DA IMPETRAÇÃO E DE OFÍCIO
EXONER
AR O PACIENTE DO PAGAMENTO DA FIANÇA, DEVENDO SER REGISTRADO QUE O MESMO JÁ SE ENCONTRA SOLTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o eminente Relator.

É como voto.